Tribunal: TJDFT
Processo: 0719561-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS.

1. O reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação ao cumprimento de sentença que resulta na redução do valor devido implica na fixação de honorários advocatícios em favor do executado, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado. Precedentes.

2. O agravante impugnou vários pontos acerca da planilha de cálculo do débito, os quais foram acolhidos em parte, cuja circunstância caracteriza sucumbência recíproca, a atrair a incidência do art. 86 do CPC, segundo o qual, se “cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

3. Negou-se provimento ao recurso.